Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707910-18.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LARA NISE SILVA FERNANDES DUARTE RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 43316764 (expedição de alvará para levantar os valores depositados em juízo), uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 43051546. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007